Tribunal: TJMT
Processo: 1020366-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020366-31.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA MARTINS - CPF: 536.539.391-00 (EMBARGANTE), GEAN FELIPE FACIN - CPF: 047.234.261-40 (ADVOGADO), NUNI JEANS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - CNPJ: 34.431.630/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1020366-31.2021.8.11.0000

EMBARGANTE(S):

MARIA APARECIDA MARTINS

EMBARGADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO – ALEGADA
OMISSÃO
– FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS A ADVOGADO DATIVO –

IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pelo embargante.

Não é cabível a fixação de honorários de sucumbência ou recursais no julgamento de Agravo de Instrumento quando a decisão impugnada não o fez.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
MARIA APARECIDA MARTINS
,
objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão constante do ID no 115935995, proferido no
Recurso de Agravo de Instrumento no.
1020366-31.2021.8.11.0000
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

Em suma, sustenta que o v. acórdão é omisso, uma vez que
não analisou o pedido da parte embargante em suas contrarrazões ao agravo de instrumento de arbitramento dos honorários referente à atuação de seu procurador como advogado dativo.

Ressalta que não se tratam de honorários sucumbenciais (indevidos em sede de agravo de instrumento), mas sim honorários dativos, uma vez que o processo de origem vem de comarca não atendida pela Defensoria Pública e, por isso, o respectivo juízo nomeia em convênio com a OAB/MT, advogados militantes na região para patrocinar os interesses de seus jurisdicionados, como é o caso da agravante.

Sob tais argumentos, requer sejam acolhidos os presentes embargados de declaração para o fim de sanar a omissão existente e, assim, arbitrar os honorários advocatícios ao causídico da embargante/agravada em razão de sua atuação como advogado dativo nos presentes autos, uma vez que não poderá o juiz de primeiro grau o fazer por ser prestação jurisdicional distinta da sua competência, determinando-se que o Cartório do Juízo expeça a respectiva certidão de honorários e, ainda, que o valor arbitrado observe ao que prevê a tabela de honorários da OAB/MT, mais precisamente, ao item 3.1.

Em suas contrarrazões (ID no 116819479), o embargado pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;”
(g.n.)

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

No caso, não se constata nenhuma das hipóteses supra citadas.

Isto porque, a tese do embargante resume-se a não fixação de honorários recursais no agravo de instrumento interposto pelo agravante/embargado.

Sustenta o embargante que é devido honorários advocatícios
em razão de sua atuação como advogado dativo nos presentes autos, uma vez que não poderá o juiz de primeiro grau o fazer por ser prestação jurisdicional distinta da sua competência
.

Contudo, conforme é sabido, não é cabível a fixação de honorários de sucumbência no julgamento de Agravo de Instrumento quando a decisão impugnada não o fez.

Ou seja, para que uma parte seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento é imprescindível que o Juízo
a quo
, ao proferir mera decisão interlocutória, tenha condenado a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ALEGADA OMISSÃO. ALMEJADA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS AO ADVOGADO DATIVO. PEDIDO FORMULADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DESTE COLEGIADO A RESPEITO. OMISSÃO VERIFICADA. PLEITO QUE, NO ENTANTO, NÃO PODE SER PROVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DA VERBA. NÃO PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS ELENCADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGADO PARADIGMA (EDCL NO AGINT NO RESP 1.573.573/RJ). ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, APENAS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA”.
(TJ-SC - ED: 40166634920198240000 Pomerode 4016663-49.2019.8.24.0000, Relator: Helio David Vieira Figueira dos Santos, Data de Julgamento: 30/01/2020, Quarta Câmara de Direito Civil)

“Da mesma forma, não procede o pedido formulado, pela parte agravada - com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ -, para que haja condenação da agravante em honorários advocatícios recursais. Isto porque aquele dispositivo legal prevê que"o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente". Porém, nos presentes autos, não foram anteriormente fixados honorários de advogado, em face da sucumbência recíproca, seja na decisão de 1o Grau (fls. 88/90e), seja no acórdão recorrido”.
(
AgInt no REsp. 1517815 / SP, Relatora: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 01/09/2016).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RETENÇÃO DE PERCENTUAL DA APOSENTADORIA DO EXECUTADO. ART. 833, IV, DO NCPC. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 649, IV, CPC/73. VERBA ABSOLUTAMENTE IMPENHORÁVEL. (...) Não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários recursais se a decisão recorrida não condenou nenhuma das partes ao pagamento de honorários de sucumbência”.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0479.08.157961-3/002 0507463-40.2016.8.13.0000 (1) Relator (a): Des.(a) Cláudia Maia Data de Julgamento: 26/01/2017 Data da publicação da súmula: 03/02/2017).

Deveras,
in casu
, como já dito, a decisão agravada não fixou honorários, mas tão somente determinou
“o cancelamento dos protestos dos títulos em que constam como Sacador: Nuni Jeans Industria e Comercio Eireli ME e portador: Banco Santander S/A, junto ao cartório de tabelionado de notas e protestos de títulos da comarca de Tucano – BA;” e “que os réus e o Cartório acima mencionado se abstenham de lançar novos protestos em nome da autora e sua antiga empresa (CNPJ no 16.705.106/0001 -20), sob pena de multa diária, que fixo desde já em R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00.”

Assim, deve-se observar que o art. 85, § 11, do CPC/15 não se aplica ao presente caso, pois, não há como majorar verba inexistente, consoante critérios elencados pelo Superior Tribunal de Justiça em julgado paradigma no

EDCL NO AGINT NO RESP 1.573.573/RJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS. I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativodos seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba.”

Nesse sentido explica Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

“Não há honorários recursais em qualquer recurso, mas só naqueles em que for admissível condenação em honorários de sucumbência na primeira instância. Assim, não cabe, por exemplo, sucumbência recursal em agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória, mas cabe em agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre o mérito da causa (CAMARGO, Luiz Henrique Volpe. "Os honorários advocatícios pela sucumbência recursal no CPC/2015"Doutrina selecionada - parte geral. Salvador: Editora Jus Podivm, 2015, p. 749). A sucumbência recursal consiste, como já visto, em majoração de honorários já fixados”
(Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal / Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha - 13. ed. refornn. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, fl. 157).

Assim, não há qualquer omissão a ser suprimida.

Forte nessas razões,
rejeito
os presentes aclaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022